Tribunal: STF
Processo: HC 224605
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Luiz Batista de Carvalho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.132.549/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, fixado o regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de nulidade absoluta, eis que houve “perda do conteúdo de mídia contendo depoimento de testemunha essencial”.



    Requerem, ao final, 



    “seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da execução da pena do paciente; 



    seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para que se declare nulo o Acórdão condenatório, com a determinação de colheita de novo depoimento da testemunha Wellignton da Silva Flor;



    subsidiariamente seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, nos termos da fundamentação supra.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTRAVIO DA MÍDIA COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte de origem destacou a ausência de prejuízo insuperável à defesa, uma vez que a versão da testemunha, contida na mídia extraviada, foi devidamente analisada tanto na primeira quanto na segunda instância. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    No que se refere à alegada nulidade decorrente do extravio da mídia com depoimento de testemunha, o STJ assim resolveu a questão:



    “Com efeito, a Corte de origem destacou a ausência de prejuízo insuperável à defesa, uma vez que a versão da testemunha, contida na mídia extraviada, foi devidamente analisada tanto na primeira quanto na segunda instância. Por esse motivo, ausência de prejuízo concreto, o recurso especial é inadmissível pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ. 



    Os defensores constituídos no transcorrer da ação penal recebem o processo no estado em que se encontra. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa devido à circunstância de não haverem examinado a referida mídia.”



    Anoto que a arguição da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu, nos termos do trecho do voto condutor do acórdão recorrido supra transcrito.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente